Tribunal: TJDFT
Processo: 0719828-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito de família e processual civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda do alimentante. Alimentanda. Menor púbere. Alimentos. Prestação pelo pai. Obrigação inerente a ambos os genitores. Reconhecimento. Capacidade financeira. Aferição. Valor mensurado de acordo com os parâmetros legais. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade e possibilidade. Alteração. Revisão. Possibilidade e legitimidade. Alimentante. Advogado público. Redução da capacidade contributiva. Advento de novos filhos. Prova. Realização. Pedido revisional parcialmente acolhido. Preservação. Modulação da prestação. Cabimento. Base de incidência. Íntegra da remuneração auferido pelo obrigado, decotados os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias. Apelação. Preliminar. Impugnação ao valor da causa. Preliminar a ser aventada em contestação. Ausência. Matéria preclusa. Formulação em apelação. Inviabilidade procedimental. Documentos novos. Irrelevância para a elucidação do mérito. Desnecessidade de oportunização do contraditório. Cerceamento de defesa inexistente. Apelação da alimentanda parcialmente prova. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão ou obscuridade. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, dera parcial provimento à apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação de alimentos, julgara parcialmente procedentes os pedidos inicial e reconvencional, fixando os alimentos que lhe devem ser fomentados pelo pai à filha menor púbere, a incidirem sobre o que aufere como servidor público federal, tendo o julgado colegiado estendido a base de incidência da verba, não compreendendo a modulação promovida, contudo, a incidência da prestação alimentar sobre parcelas de natureza indenizatória.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera parcialmente de forma positiva a pretensão reformatória aduzida pela embargada em ambiente de apelação, restabelecendo a incidência da prestação alimentícia sobre o que aufere o alimentante, como advogado público, a título de honorários advocatícios, preservando a modulação operada para o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos dele, abatidos apenas os descontos compulsórios, não dispondo sobre a incidência da verba sobre parcelas de natureza indenizatória originárias da mesma fonte pagadora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.